Tribunal: TJBA
Processo: 0000070-84.2010.8.05.0217
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000070-84.2010.8.05.0217

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: EULINA PEREIRA LIMA DE MELO

Advogado(s)
:
IONE NOGUEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO COMO DEFESA. BEM PRETENDIDAMENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR PELO REQUERENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por concessionária federal de energia elétrica contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência de ação de reintegração de posse fundada em alegado esbulho de parte de gleba desapropriada para formação de agrovila, reconhecendo a fragilidade possessória da autora e a posse prolongada, mansa e pacífica da requerida, admitida em sede defensiva a exceção de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não reconhecer a natureza pública do bem como óbice à usucapião, inclusive à luz da Súmula 619 do STJ; e

3. Estabelecer se os embargos de declaração podem veicular inovação recursal para introduzir tese não suscitada nas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inviável utilizá-los para rediscutir o mérito ou inovar teses.

5. A alegação de que o imóvel seria bem público insuscetível de usucapião não foi aventada nas razões de apelação nem em manifestações anteriores, configurando inovação recursal vedada em sede aclaratória.

6. O acórdão embargado fundamenta-se na ausência de prova dos requisitos do art. 561 do CPC (posse anterior, esbulho, data e perda da posse), sem declarar aquisição originária de propriedade; logo, inexiste omissão relativa à Súmula 619 do STJ, que versa sobre retenção ou indenização por benfeitorias em bens públicos.

7. A exceção de usucapião foi admitida apenas como matéria de defesa, nos termos da Súmula 237 do STF, para evidenciar a desconstituição do direito possessório da autora, não havendo contradição com a indisponibilidade de bens públicos.

8. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os aclaratórios devem ser rejeitados, com aplicação da penalidade prevista em lei.
IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios
de número
0000070-84.2010.8.05.0217,
em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
e
EULINA PEREIRA LIMA DE MELO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente